Tribunal: TJDFT
Processo: 0752394-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. INÉRCIA DO EXECUTADO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA INDICAÇÃO DA SERVENTIA. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou a incidência de multa diária pelo descumprimento da obrigação de outorgar escritura pública de fração ideal de imóvel rural, bem como autorizou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD e a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para transferência da titularidade do bem em favor da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de erro na indicação da serventia extrajudicial afasta a mora do executado e a incidência das astreintes fixadas; (ii) estabelecer se a multa diária imposta revela-se desproporcional ou passível de revisão diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O executado permanece inerte quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, apesar de regularmente intimado e expressamente facultado a cumprir a determinação judicial por meio da outorga da escritura ou do pagamento dos emolumentos necessários à expedição de ofício judicial.
4. A eventual indicação equivocada da serventia competente não impede o cumprimento da obrigação, uma vez que cabia ao executado adotar as providências necessárias para viabilizar a transferência do imóvel, inclusive mediante o recolhimento das custas e emolumentos exigidos.
5. A multa diária fixada encontra amparo no art. 139, IV, do CPC e mostra-se adequada e proporcional à natureza da obrigação e à necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, não se evidenciando excesso a justificar sua redução.
6. A conduta reiterada de descumprimento das ordens judiciais afasta a alegação de boa-fé processual e legitima a manutenção das medidas coercitivas e constritivas determinadas pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.